Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões de forma clara e fundamentada.
2. Desnecessária a intimação pessoal da parte no caso de extinção por falta de recolhimento de custas, quer seja por ausência de previsão legal, quer seja pela existência de jurisprudência pacificada no sentido. Contradição inexistente.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que havendo apresentação de contrarrazões ao apelo interposto em ações nas quais a inicial não foi recebida, é necessária a fixação de honorários. Contradição inocorrente.
3.1. Fixados honorários no percentual mínimo previsto na lei, não há que se falar em contradição no acórdão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa do art. 1.026, §2o do CPC. Acórdão mantido.